Tribunal: TJMT
Processo: 0004518-61.2016.8.11.0011
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0004518-61.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), LUIZ CARLOS NASCIMENTO VALENTIM - CPF: 559.444.181-68 (APELADO), IURI SEROR CUIABANO registrado(a) civilmente como IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO.
DELIMITAÇÃO DE MARCOS TEMPORAIS
. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I – No caso dos autos, trata-se de apelação interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal movida contra Luiz Carlos Nascimento Valentim.

II – Constatada a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor em 05/04/2017, inicia-se automaticamente o pra
zo de suspensão previsto no artigo
40, § 1o, da LEF, que se encerra em 05/04/2018, momento a partir do qual se inicia o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, que findou em 05/04/2023.

III – As manifestações da Fazenda durante esse período não foram hábeis a interromper ou suspender a contagem prescricional, pois não resultaram em atos concretos de citação ou penhora, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV – A ausência de intimação pessoal antes da declaração da prescrição intercorrente não afastou o reconhecimento da prescrição, dada
a
inexistência de alegação de causa interruptiva ou suspensiva, conforme disposto no Tema 567 do STJ.

Tese:
"A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando, após o prazo de suspensão previsto na Lei no 6.830/80, não
forem
realizadas diligências eficazes para localizar bens penhoráveis ou o devedor, e a Fazenda não comprovar causa legal de interrupção ou suspensão da prescrição."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal n.o 0004518-61.2016.8.11.0011, proposta contra Luiz Carlos Nascimento Valentim, visando à cobrança de IPTU referente às
CDAs
n.o 364/2016, 365/2016, 366/2016 e 368/2016.

O juízo de origem, diante da inércia da exequente após ciência da não localização do devedor e da ausência de bens penhoráveis, reconheceu a ocorrência da
prescrição
intercorrente
, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

Irresignado
, o Município sustenta que houve diligência no curso do processo, que não se operou o lapso quinquenal contínuo e que a ausência de intimação pessoal da Fazenda comprometeu o contraditório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em verificar a validade do reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal, considerando os parâmetros legais e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ, no julgamento do
REsp
1.340.553/RS (Tema 567)
, pacificou a sistemática da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal, estabelecendo que o prazo de suspensão de um ano tem início com a
ciência da Fazenda Pública da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor
, e que o
prazo prescricional se inicia automaticamente após esse período
, independentemente de pronunciamento judicial.

No caso concreto, conforme se extrai da sentença e do andamento processual:

A
ciência da não localização do executado
deu-se em
05/04/2017
;

O prazo de
suspensão de um ano
findou em
05/04/2018
;

A partir de então, iniciou-se o prazo de
prescrição intercorrente de cinco anos
, que se encerrou em
05/04/2023
;

Nenhuma medida eficaz foi adotada pela exequente
que resultasse em citação válida ou constrição de bens.

O Município limitou-se a peticionar sem sucesso e não logrou comprovar a existência de qualquer diligência frutífera ou causa apta a interromper ou suspender o curso da prescrição, conforme exige a jurisprudência dominante.

Logo, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista o lapso temporal superior a
6
(seis) anos entre a ciência da exequente sobre a não localização do executado, em 05/04/2017, e a presente data, sem que tenha promovido qualquer diligência eficaz voltada à citação válida ou à constrição de bens. Ademais, inexiste nos autos qualquer causa legal de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, razão pela qual
impõe-se
o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.

Quanto à alegada ausência de intimação pessoal antes do reconhecimento da prescrição, nos termos do item 4.4 da tese firmada no
REsp
1.340.553/RS, tal vício somente enseja nulidade se demonstrado prejuízo concreto. No presente caso, a parte exequente foi devidamente intimada em 05/08/2024, conforme certidão de impulso constante nos autos
, para
se manifestar sobre a prescrição intercorrente, tendo apresentado manifestação (ID n. 256089659). Contudo, nessa oportunidade não promoveu qualquer medida concreta ou útil visando à citação do executado ou à localização de bens penhoráveis, limitando-se a argumentos jurídicos abstratos, o que reforça a regularidade da decretação da prescrição intercorrente.

Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e inse
gurança nas relações jurídicas.

A sentença, portanto,
observou com precisão
os marcos
temporais
e aplicou corretamente o art. 40 da Lei no 6.830/80, em conformidade com a orientação do STJ.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste, mantendo íntegra a sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz convocado em Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025